Tribunal: TJMT
Processo: 1012266-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012266-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ARMANDO MACIEL DE ARRUDA PALMA - CPF: 468.969.451-68 (AGRAVANTE), JANE PAULA ROSSA PALMA - CPF: 567.831.911-68 (AGRAVADO), MATHEUS ROSSA PALMA (AGRAVADO), ARTHUR GABRIEL ROSSA PALMA - CPF: 028.265.331-77 (AGRAVADO), M. R. P. - CPF: 065.569.991-05 (AGRAVADO), JANE PAULA ROSSA PALMA - CPF: 567.831.911-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012266-87.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ARMANDO MACIEL DE ARRUDA PALMA

AGRAVADO: ARTHUR GABRIEL ROSSA PALMA, M. R. P.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO FIXADA EM 2 SALÁRIOS MÍNIMOS – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 50% – INVIABILIDADE – UM FILHO MENOR E OUTRO MAIOR MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR - NECESSIDADES PRESUMIDAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado"
(REsp 1587280/RS).

Deve ser mantido o valor dos alimentos definido na primeira instância até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.

A decisão provisória é passível de revisão a qualquer tempo, desde que haja elementos de convicção que a justifiquem.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012266-87.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ARMANDO MACIEL DE ARRUDA PALMA

AGRAVADO: ARTHUR GABRIEL ROSSA PALMA, M. R. P.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1012266-87.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Alimentos, arbitrou-os provisoriamente em dois salários mínimos.

O agravante alega que não tem condições de arcar com o valor fixado porque é autônomo e nesse período de pandemia diminuiu muito a procura pelos seus serviços. Acrescenta que está lotado como professor no Colégio Olímpio, mas recebe apenas pelas aulas ministradas, as quais estão suspensas.

Aduz que uma de suas empresas está inativa desde 2018 e a outra tem receita mensal bruta baixa, como mostra a declaração de imposto de renda.

Diz ainda que auxilia a ex-mulher com o pagamento de energia elétrica e de condomínio.

Afirma que as despesas dos filhos devem ser divididas entre os pais, e por isso sua obrigação seria arcar com R$1.742,50, conforme a planilha de gastos apresentada.

Ressalta que um deles é maior de idade, tem bolsa de estudo e, portanto, não faz jus à pensão.

Pede a redução para 50% do salário mínimo.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 96058980)

Contraminuta no id. 99277455.

Parecer no Id. 103426984 pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012266-87.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ARMANDO MACIEL DE ARRUDA PALMA

AGRAVADO: ARTHUR GABRIEL ROSSA PALMA, M. R. P.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que
fixou os alimentos para os filhos em 2 salários mínimos.

Alega que não tem condições de arcar com essa importância e pede a redução para 50% do salário mínimo.

Ocorre que tanto a minoração como a majoração em liminar é providência excepcional, somente admitida mediante prova consistente do desequilíbrio do binômio alimentar (art. 1.699 do Código Civil).

Ademais, é preciso analisar com cautela a situação, pois um dos filhos é adolescente de 16 anos, cujas necessidades básicas para uma vida digna superam a quantia pretendida pelo agravante, e o outro, apesar de ser maior de idade (20 anos), está matriculado no curso de Geologia na Universidade Federal de Mato Grosso (id. 93917993).

A obrigação dos pais de sustento dos filhos é inerente ao poder familiar e se fundamenta tanto no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, já que, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, devem garantir-lhes o mínimo existencial, bem como no art. 229, que lhes atribui a responsabilidade pela sua criação, educação e assistência.

No que tange ao filho que já atingiu a maioridade civil (18 anos), ele se desincumbiu do ônus de fazer prova de que precisa receber os alimentos, em observância aos artigos 1.694 e seguintes do Código Civil, já que é pacífico na jurisprudência que o prosseguimento dos estudos se enquadra nesse contexto.

E mesmo que esteja matriculado em instituição de ensino federal, portanto isento de mensalidade, há outros gastos intrínsecos, tais como material escolar, locomoção e alimentação.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE. SÚMULA No 358/STJ. NECESSIDADE. PROVA.
CONTRADITÓRIO. 1.
O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado
(...) 2.
Incumbe ao interessado, já maior de idade, nos próprios autos e com amplo contraditório, a comprovação de que não consegue prover a própria subsistência sem os alimentos ou, ainda, que frequenta curso técnico ou universitário
(...)"
(STJ - REsp 1587280-RS, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, 05/05/2016).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. COMPROVAÇÃO DE ESTAR CURSANDO GRADUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR.
INCIDENCIA DOS ALIMENTOS SOBRE OS RENDIMENTOS RECEBIDOS COMO MOTORISTA DE APLICATIVO.
1. A obrigação alimentar decorrente do poder familiar se extingue quando o alimentado atinge a maioridade civil, somente se justificando a manutenção da verba alimentar para o filho maior quando presente a condição de necessidade, e, nesse caso, é ônus do alimentado comprovar que é necessitado, isto é, que não tem condições de prover o próprio sustento. 2. Existindo nos autos prova da necessidade do alimentando, que está cursando faculdade e possui despesas, descabe a exoneração do encargo.
3. Mantida a verba alimentar no patamar anteriormente estabelecido, diante da ausência de comprovação de alteração do binômio alimentar. 4. Os alimentos devem ser fixados apenas sobre os rendimentos mensais auferidos do funcionalismo público municipal, porque suficientes para a satisfação do encargo alimentar. RECURSOS DESPROVIDOS.
(Apelação Cível n. 70080259229, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Liselena Schifino Robles Ribeiro, julgado em 27-02-2019).

Os documentos juntados aos autos são insuficientes para comprovar a in
capacidade financeira do agravante em arcar com a importância estabelecida, visto que a Carteira de Trabalho demonstra vínculo empregatício com remuneração de R$54,92 por hora-aula, além do fato de possuir duas empresas.

Ademais, mesmo que uma delas esteja inativa, não foram anexados na lide demonstrativos de seus efetivos rendimentos e/ou despesas mensais. Importante destacar que, por ora, o valor arbitrado não se mostra exorbitante.

Nesse sentido, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR FIXADO DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO.
INCURSÃO NO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, à luz do binômio necessidade-possibilidade, concluiu como razoável e proporcional a pensão alimentícia no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo a ser paga pelo ora agravante ao filho menor. A pretensão de revisar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial.
2. É assegurada a quem foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça a suspensão da exigibilidade dos honorários e custas processuais (AgInt no AREsp 1.353.620/MS, Rel.Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJe de 22/03/2019). 3. Agravo interno parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que o ora agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça”.
(STJ-AgInt no AREsp 1310070/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 18/05/2020).

Do TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR O CONTRADITÓRIO, ANTES DE EVENTUAL REDUÇÃO DE VERBA IMPRESCINDÍVEL AO SUSTENTO DA INFANTE.
DECISÃO MANTIDA.
Caso em que a redução de verba alimentar
imprescindível à subsistência da alimentanda, somente poderá ser minorada quando comprovada a absoluta incapacidade financeira, o que exige ampla dilação probatória para apurar com segurança o equilíbrio do binômio
alimentar
. Imperioso preservar o interesse da infante, o que se dará quando for oportunizada sua manifestação no processo de origem, antes de eventual redução do auxílio paterno
.

Recurso desprovido
.” (TJRS – AI n. 70082835851, Oitava Câmara Cível, relator José Antônio Daltoe Cezar, julgado em 28-11-2019).

Posto isso, ao menos nesta fase de cognição sumária não há motivo algum para alteração do
decisum
, sendo prudente aguardar a instrução processual para avaliar com segurança o critério da proporcionalidade, que rege a matéria, e, se for o caso, redefinir o montante determinado na primeira instância.

Além do mais, trata-se de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que haja elementos de convicção que a justifiquem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021